Tribunal: STF
Processo: HC 271141
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC  1.088.132/SP. 
Pelo que se depreende, “o Juízo das Execuções deferiu ao paciente a progressão ao regime semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico”.
Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento,  “para determinar o retorno do agravado ao regime fechado para a prévia realização de exame criminológico”. 
Em resumo, colhe-se do voto condutor: 

Verifica-se dos autos da execução (processo nº 0006166-02.2020.8.26.0502), que o agravado foi condenado ao cumprimento de pena de onze anos, um mês e onze dias, em regime inicial fechado, além de pena de multa, ante o reconhecimento da prática de diversos crimes, entre eles estelionato, de forma reincidente e na forma tentada, falsidade ideológica e tráfico de drogas.
[...]
Ademais, no caso específico, a despeito do atestado de boa conduta carcerária (fl. 312 da execução), há motivação idônea à submissão do sentenciado a exame criminológico, destacando-se, além da gravidade concreta da conduta do agravado, eis que, inclusive, o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, o sentenciado já foi anteriormente progredido ao regime aberto e semiaberto anteriormente. 
Nesse contexto, nos termos bem pontuados pela D. Procuradora de Justiça no parecer ofertado às fls. 59/65:
[...]
Assim, tem-se que devidamente justificada a necessidade de prévia submissão do sentenciado a exame criminológico para se aferir o cumprimento do requisito subjetivo ao deferimento do benefício da progressão ao regime semiaberto, a se realizar, reitera-se, antes da concessão do benefício.

Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada:

A concessão de liminar em habeas corpus é medida cabível somente quando se verifica, em exame sumário, os pressupostos legais para a concessão da medida urgente, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 
Esta não é a situação presente, pois as pretensões defensivas, consubstanciadas nos pleitos de afastamento da obrigatoriedade de exame criminológico e de restabelecimento da progressão ao regime semiaberto, de cunho satisfativo, demandam exame circunstancial do próprio mérito das alegações, reclamando exame mais detido, a ser realizado após a devida manifestação do Ministério Público Federal e prestadas as informações.
Mais adequada, portanto, é a análise da matéria por ocasião do julgamento de mérito, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica. 
Ante o exposto, indefiro a liminar.

 Nesta ação, alega-se, em síntese: “a exigência do exame deve ser fundamentada em elementos concretos da execução da pena, o que não ocorreu”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para “cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecendo em sua integralidade a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a progressão ao regime semiaberto”.
É o relatório. Decido. 

Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente